Tribunal: TJDFT
Processo: 0715087-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPETÊNCIA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CABIMENTO.
1. Conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou para corrigir erro material existente no julgado.
2. A omissão elencada no art. 1.022 do Instrumental Civil é aquela em que não há a fundamentação no julgado acerca das teses apresentadas pelas partes.
3. A contradição ocorre internamente, quando há a discrepância entre os fundamentos utilizados pelo órgão julgador e a conclusão adotada.
4. O ato judicial optou por declinar da competência em vez de julgar extinto o processo, porquanto ausente a apontada carência de requisitos processuais.
5. Quando os declaratórios não são essencialmente protelatórios, requisito contido no dispositivo para fixação de multa, rejeita-se a pretendida condenação.
6. Recurso não provido.